Tribunal: TJDFT
Processo: 0705562-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705562-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDERSON GUILHERME PINHEIRO AGUIAR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho pelo interno ANDERSON GUILHERME PINHEIRO AGUIAR, que se encontra recluso no PDF 4, com os seguintes requerimentos: - retire o nome do requerente junto às fraudes cometido junto ao banco “CEF” (Caixa Econômica Federal) - retormada mediante juízo a volta das negociações junto à instituição financeira, a própria CEF - retomada a autorização para cumprimento das etapas subsequentes para a aquisição da moradia própria. Intimada para representar o peticionante (ID 68904242), a Defensoria Pública manifestou-se ao ID 69049640, informando que o peticionante cumpre pena privativa de liberdade, atualmente no regime fechado, no total de 10 anos de reclusão pela prática do delito do artigo 217-A, caput, do Código Penal, já tendo resgatado, até o momento, 3 anos, 4 meses e 20 dias. Afirma que não se trata propriamente de petição criminal, nem de revisão criminal. Aduz, ademais, que “tais pedidos devem ser requeridos perante a Justiça Federal, e não perante Turma Criminal do TJDFT, tendo em vista serem em desfavor da Caixa Econômica Federal, nos termos do inciso I do artigo 109 da Constituição Federal de 1988”. Por fim, salienta não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o requerimento. É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal deve ser indeferida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, não se trata de petição criminal, nem mesmo de revisão criminal. Além disso, este egrégio Tribunal não é competente para a apreciação e julgamento de demandas envolvendo a CEF. Confira-se, por oportuno, o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora